Tribunal: TJDFT
Processo: 0743964-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743964-93.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELITA BRAZ DOS SANTOS TOLENTINO AGRAVADO: SHEILA BRAZ DOS SANTOS, SANDRA CONCEICAO BRAZ FARIAS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo ZELITA BRAZ DOS SANTOS TOLENTINO contra decisão exarada no ID 65220079, pela qual esta Relatoria admitiu parcialmente o agravo de instrumento e, nessa extensão, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706398-03.2021.8.07.0005, promovido por SHEILA BRAZ DOS SANTOS e SANDRA CONCEICAO BRAZ FARIAS em desfavor da agravante e outros, na qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, que alegara a prescrição intercorrente do prazo de cobrança da indenização decorrente do uso exclusivo do imóvel, constante da sentença judicial. Consoante decisão monocrática exarada sob o ID 65220079, esta Relatoria não admitiu os pedidos subsidiários formulados pelo agravante, sob o fundamento de que tais não compuseram a impugnação originária (ID. de origem n. 160402878), devendo ser previamente analisadas pelo r. Juízo de origem, sob o risco de supressão de instância. Na extensão recursal admitida, esta Relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal em decorrência da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Tal resolução fora empreendida sob o fundamento de que, no caso em apreço, os valores a serem pagos pelo uso do bem com exclusividade não se originam de um contrato de locação, tratando-se, na realidade, de uma verba indenizatória, em que se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206-A do Código Civil c/c a Súmula 150 do STF. No agravo interno interposto, a agravante sustenta que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser alegada nos autos a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual o agravo de instrumento deve ser admitido em sua integralidade pelo Juízo ad quem. Ressalta, ainda, a existência de conteúdo positivo na decisão agravada, que determinou a transferência do valor R$ 31.666,66 para conta bancária vinculada ao processo de inventário n. 0717410-40.2023.8.07.0006, que tramita perante o d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. Confessa ter cometido erro material nas razões recursais do agravo de instrumento em razão do apego ao termo “aluguéis”, esclarecendo que a pretensão objeto do cumprimento de sentença não se enquadra na regra do artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil (“a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”), mas sim no artigo 206, §3o, incisos IV (a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa) ou inciso V (reparação civil), do referido diploma. Afirma que a decisão vergastada incorre em contradição ao declarar que a questão versa sobre pretensão indenizatória e reparação civil e, simultaneamente, deixar de aplicar-lhe a regra da prescrição trienal insculpida no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil. Ao final, o agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, e conhecido integralmente o agravo de instrumento, atribuindo efeito suspensivo e sendo deferida a tutela recursal antecipada. Inicialmente, cumpre ressaltar que a agravante ZELITA BRAZ DOS SANTOS TOLENTINO se encontra representada pela Defensoria Pública, que dispõe de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil. Deste modo, considerando que a Defensoria Pública tomou ciência da decisão monocrática na data de 17/10/2024, o agravo interno interposto na data de 04/12/2024 é dotado de tempestividade. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação das partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Por conseguinte, determino a retirada do agravo de instrumento da pauta de julgamento da 44a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 10/12 a 17/12). Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 às 19:37:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora